Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO DISSOCIADA DAS RAZÕES RECURSAIS. ADITAMENTO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). DELEGAÇÃO A ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. PORTARIA N. 225/06 SEFAZ/DF. UTILIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - FISCAL. REQUISITO ADICIONAL. ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. LEGALIDADE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA AUTORA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS INCÓLUMES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em razão de o agravo interno irresignar-se contra questão incidental, exsurge o dever jurisdicional de orientação pela celeridade do processo, não priorizando a análise do apelo como peça recursal autônoma, com o escopo de conferir prevalência ao julgamento final, in casu, do recurso principal. Por consectário, verificando que a apelante intentou aditar o recurso para pleitear a concessão de efeito suspensivo após mais de um mês da interposição da apelação quando já apresentadas contrarrazões pela parte adversa, incontroversa a preclusão consumativa operada, não assistindo razão às alegações expendidas no agravo interno. Ademais, não se verifica alteração do contexto fático para possível justificativa do pedido extemporâneo, tendo em vista que as premissas já estavam presentes à ocasião da interposição do apelo, ante a plena eficácia da sentença que julgou improcedente a pretensão da autora, e a apelante preferiu não formular o pleito para concessão de efeito suspensivo oportunamente.
2. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, autorizado pela delegação normativa instituída pelo art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF), discriminou na Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, por meio de modificação promovida pela Portaria n. 72/14, que, em caso de contribuinte fabricante de produtos de carne, ou seja, que se enquadra no código C1013-9/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal, exigia-se, para aqueles que exercem atividade relativa a bovinos e/ou suínos, requisito adicional: que o exercício ocorra em continuação ao abate.
3. Malgrado a CNAE-Fiscal não imponha a aludida exigência quanto ao prolongamento do abate para enquadramento na mencionada atividade, a previsão regulamentar da Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, atualmente alterada pela Portaria n. 45/16, não se eivou de qualquer ilegalidade, pois se tratou apenas de combinação de critérios escolhidos à ocasião da modificação da portaria pela Administração Fazendária, nos limites da discricionariedade administrativa do Poder Executivo.
4. A utilização obrigatória da CNAE-Fiscal dirige-se aos cadastros administrativos dos órgãos e entidades da estrutura administrativa do Distrito Federal, sendo que a pessoa jurídica pode elencar em seu cadastro nacional, além da atividade econômica principal, atividades econômicas secundárias, que consistem nas demais atividades exercidas na mesma unidade produtiva. Logo, não exsurge a incompatibilidade apontada pela apelante, pois a pessoa jurídica pode exercer uma atividade que mais contribui para a geração do valor adicionado, como a fabricação de carne, e, adicionalmente, outras, como o abate. Destaca-se, contudo, que a comprovação de idoneidade das declarações, máxime em caso de enquadramento para fins tributários, incumbe à declarante, ônus do qual a ora recorrente não se desincumbiu no caso sub examine, pois, no julgamento do processo administrativo, conclui-se que exerce atividade que se cinge a entreposto frigorífico.
5. Com efeito, afigura-se crível que o requisito exigido à época para utilização de regime especial de apuração de ICMS justificou-se pelo propósito do ente distrital de fomentar o desenvolvimento econômico dos abatedouros locais e seus centros de distribuição, mormente porque o inciso I do art. 320-E do RICMS/DF reza que o aludido regime aplica-se, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Logo, depreende-se que o tratamento diferenciado, que, a propósito, ostentava adesão facultativa pelo contribuinte, constituiu instrumento de política fiscal e econômica que buscou atender aos interesses da Administração e às necessidades coletivas regionais, o que se revela legítimo diante da autonomia do Distrito Federal para tanto e, ainda, abaliza-se no art. 4o, parágrafo único, III, da Lei Complementar n. 94/98.
6. Assim, se o Poder Público, em um juízo de conveniência e oportunidade, elege determinados contribuintes para beneficiar com o regime especial de arrecadação, não exsurge cabível ao Poder Judiciário assegurar que determinado contribuinte está abrangido pela regulamentação se desse modo ela não discriminou.
7. Nessa perspectiva, não se constata qualquer nulidade nas decisões prolatadas pelo Subsecretário de Receita da SEFAZ/DF e pelo Pleno do TARF que, no âmbito do processo administrativo, culminaram na cassação do regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela autora, porquanto não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Ressalta-se que foi determinado que a cassação produza efeitos ex nunc, sob o fundamento de que a contribuinte “vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa”.
8. Caso o valor atribuído à causa consista em importe exorbitante, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a patamar desproporcional ao trabalho despendido pelo causídico, diante das peculiaridades do caso em comento. Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente.
9. Agravo interno desprovido. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.